Tribunal: TJDFT
Processo: 0009283-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009283-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 46553573 - Pág. 1, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$218.148,47, referente aos créditos de MARIA JOSÉ QUINTAS, MARIA LÚCIA MIRANDA, MARIA LIDIA CHAVES DOS SANTOS, MARIA LINO LOPES NUNES, MARIA LUCINEIDE NASCIMENTO COSTA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). No ID: 46704604, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência dos valores. Postulou, ainda, a extinção da execução em relação à MARIA LÚCIA DA SILVA. Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi resolvida em relação a MARIA JUDITE DOS SANTOS BENICIO (ID: 11558231 - Pág. 113 e 11558231 - Pág. 195) e foram expedidas ordens de pagamento em favor de MARIA LUIZA DA SILVA (ID: 42794678 - Pág. 1) e MARIA LUIZA ALVES DE ANDRADE (ID: 42794677). Passo a decidir. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de MARIA JOSÉ QUINTAS, MARIA LÚCIA MIRANDA, MARIA LIDIA CHAVES DOS SANTOS, MARIA LINO LOPES NUNES, MARIA LUCINEIDE NASCIMENTO COSTA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Do mesmo modo, julgo extinta a execução em relação à MARIA LÚCIA DA SILVA, haja vista o adimplemento integral do Precatório n. 0707962-32.2021.8.07.0000 (ID: 42464890). Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 46704604). Após, intimem-se as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 40565382 (pagamento do requisitório expedido em favor de MARIA LOURENCO DOS REIS). Brasília, 2 de junho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador